Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712616-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ERISVANY DE SOUZA SILVA, FABIO PEREIRA DE LUCENA, VICTOR BRUNO DE SOUZA VALADARES APELADO: FABIO PEREIRA DE LUCENA, ERISVANY DE SOUZA SILVA, VICTOR BRUNO DE SOUZA VALADARES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Dê-se vista aos autores para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento de ID 16415376, diante da alegação de cumprimento da obrigação por parte da ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (ID 16415375). No mesmo prazo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, suscitada pelos autores em contrarrazões no ID 16415380. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator